Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, bem como condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.945,33. Em seu recurso, alega que a fraude se aperfeiçoou em razão de fato de terceiro, sem colaboração do recorrente, razão pela qual não houve falha na prestação do serviço e sequer responsabilidade civil a ser indenizada. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 52603171 e 52603172). Contrarrazões apresentadas (ID 52603175).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Importa mencionar que não há como afastar a aplicação da súmula 479 do STJ no caso de fraude realizada em espaço cibernético. É inegável que as instituições financeiras estenderam suas carteiras de produtos com a internet, ampliando sua margem de lucros de modo que, ao oferecer o serviço bancário online, deve-se garantir a segurança das operações. Nesse sentido, não há como excluir as fraudes cibernéticas, ainda que haja alguma cooperação culposa do cliente.
6. Na hipótese, a autora não reconhece o empréstimo realizado no valor de R$4.602,11, com parcelas de R$382,06, creditado na conta dela e posteriormente transferido o valor de R$6.547,44 para conta de terceiro, conforme demonstrado (ID 52602824). Por sua vez, em sede de contestação, o banco réu alega inexistir falha na prestação do serviço.
7. Destaque-se que, em se tratando de situação que configura fortuito interno (Súmula 479 STJ), nem mesmo a fraude perpetrada por terceiro é suficiente para excluir a responsabilidade, conforme entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal, notadamente desta Segunda Turma Recursal (Acórdão 1773548, 07361352320228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, não há de prosperar a pretensão recursal articulada pelo recorrente, tendo em vista a inequívoca comprovação de que a operação de empréstimo bancário realizada por terceiros ocorreu à revelia do consumidor. Igualmente, não há que se falar em error in judicando, pois não há qualquer equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda.
9. A toda evidência, há que se reconhecer a irregularidade e ilicitude da referida transação e a consequente nulidade de contrato de empréstimo e restituição da quantia indevidamente debitada. Lado outro, a instituição financeira não comprovou que o autor efetivamente seria o responsável pelo débito realizado, ônus que lhe cabia. Nessa conjuntura, não merece reparos a sentença recorrida, pois constatado o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.